Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008463-23.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (IMPETRANTE), JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADORA DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRIA BARBIERO - CPF: 605.241.709-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DEVER DA FONTE PAGADORA. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por advogado, em causa própria, contra ato da Juíza Auxiliar da Presidência e Conciliadora da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou a retenção de Imposto de Renda Pessoa Física sobre honorários advocatícios contratuais destacados no Precatório n.o 1021467-35.2023.8.11.0000. O impetrante sustenta que a retenção carece de previsão legal, porquanto o artigo 46 da Lei n.o 8.541/1992 aplicar-se-ia exclusivamente aos honorários sucumbenciais, e não aos contratuais, os quais decorrem de ajuste estritamente privado entre advogado e cliente. Alega violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da legalidade tributária consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Requer a concessão da segurança para afastar a retenção tributária sobre os honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é legal a retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios contratuais quando estes são destacados e pagos diretamente ao causídico no bojo de precatório judicial, considerando-se a interpretação do artigo 46 da Lei n.o 8.541/1992, as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Resolução n.o 303/2019, e as orientações técnicas da Receita Federal do Brasil, notadamente a Solução de Consulta DISIT/SRRF02 n.o 2007/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança constitui via processual adequada para impugnação de atos de natureza administrativa proferidos pela Presidência do Tribunal ou por seus juízes auxiliares na gestão de precatórios, conforme cristalizado na Súmula n.o 311 do Superior Tribunal de Justiça, estando presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a competência do Órgão Especial para o julgamento da matéria.

4.

A retenção do imposto de renda na fonte constitui dever imposto à fonte pagadora, que, no regime de precatórios, é o ente público devedor, operacionalizado pelo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 8.541/1992, que estabelece a incidência do imposto sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial.

5.

A interpretação literal e isolada do artigo 46 da Lei n.o 8.541/1992, pretendida pelo impetrante para restringir sua aplicação apenas aos honorários sucumbenciais, não resiste ao confronto com a realidade administrativa do pagamento direto, porquanto, ao solicitar o destaque dos honorários contratuais para recebimento direto via precatório, o advogado transforma uma obrigação originalmente privada em pagamento realizado pelo Poder Público, submetendo-se necessariamente às normas que regem os pagamentos públicos.

6.

A decisão da autoridade impetrada revela-se estritamente vinculada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, especialmente o disposto na Resolução n.o 303/2019, não configurando ato arbitrário, mas sim aplicação do arcabouço normativo vigente e das orientações dos órgãos de controle.

7.

A Corregedoria Nacional de Justiça, em inspeção realizada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso no período de 18 a 20 de março de 2024, consignou em seu relatório, especificamente no item 6.5, (2), (h), e no acórdão correspondente (item 32.8), determinação vinculante à Presidência do Tribunal, à Central de Conciliação de Precatórios e ao Departamento Auxiliar da Presidência para que os honorários contratuais sejam considerados como verba tributável, com a realização das retenções pertinentes no momento do pagamento, observando eventuais isenções e não incidências.

8.

O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, uniformizou o procedimento de retenção tributária em precatórios para evitar a evasão fiscal e garantir o cumprimento das obrigações da fonte pagadora, impondo-se a observância de suas diretrizes pelos órgãos jurisdicionais.

9.

A Solução de Consulta DISIT/SRRF02 n.o 2007/2023 da Receita Federal do Brasil reforça a obrigatoriedade da retenção, sendo a Receita Federal o órgão técnico responsável pela interpretação da legislação tributária federal, cuja manifestação vincula a administração pública no que tange aos procedimentos de arrecadação, de modo que agir de forma diversa sujeitaria os gestores do Tribunal à responsabilização administrativa e fiscal por omissão no dever de retenção.

10.

A interpretação teleológica da norma tributária visa garantir que todo rendimento disponibilizado ao beneficiário sofra a devida tributação no momento do pagamento, quando este é realizado por pessoa jurídica obrigada à retenção, não se justificando a criação de privilégio que geraria injustificada disparidade em relação a outros credores do Poder Público, em violação ao princípio da isonomia tributária.

11.

Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato que indeferiu o afastamento do desconto, porquanto a autoridade impetrada limitou-se a aplicar o arcabouço normativo vigente e as orientações dos órgãos de controle, inexistindo espaço para a concessão da segurança quando o ato impugnado guarda estrita consonância com a legalidade administrativa e as normas de regência do sistema de precatórios.

12.

A ausência de direito líquido e certo decorre do fato de que a retenção combatida constitui dever legal da administração judiciária, fundamentado em interpretação legítima da Lei n.o 8.541/1992, corroborada por atos normativos do Conselho Nacional de Justiça e orientações técnicas da Receita Federal do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Segurança denegada, com extinção do processo com resolução de mérito.

Tese de julgamento
:
"1. É legal a retenção de imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios contratuais quando destacados e pagos diretamente ao causídico no bojo de precatório judicial, por força do artigo 46 da Lei n.o 8.541/1992, que estabelece a incidência do tributo sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial. 2. Ao solicitar o destaque dos honorários contratuais para recebimento direto via precatório, o advogado transforma obrigação originalmente privada em pagamento realizado pelo Poder Público, submetendo-se às normas que regem os pagamentos públicos e ao dever de retenção tributária pela fonte pagadora. 3. A decisão administrativa que determina a retenção de imposto de renda sobre honorários contratuais em precatórios observa as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Resolução n.o 303/2019, e as orientações técnicas da Receita Federal do Brasil, não configurando ato arbitrário ou ilegal. 4. As determinações da Corregedoria Nacional de Justiça, no exercício da competência constitucional de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, vinculam os tribunais quanto aos procedimentos de retenção tributária em precatórios, visando uniformizar o tratamento da matéria e evitar evasão fiscal."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; Lei n.o 8.541/1992, art. 46; Resolução CNJ n.o 303/2019; CPC, art. 487, I; Lei n.o 12.016/2009, art. 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.o 311; STF, Súmula n.o 512; STJ, Súmula n.o 105; Solução de Consulta DISIT/SRRF02 n.o 2007/2023 da Receita Federal do Brasil; Acórdão da Corregedoria Nacional de Justiça (inspeção TJMT, março/2024, item 32.8).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS

IMPETRADA:

JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADORA DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes Pares:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
THIAGO VIZZOTTO ROBERTS
, advogado atuando em causa própria, contra ato indigitado coator atribuído à então
JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA – EXMA. DESA. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
, quando do exercício da gestão da Central de Precatórios deste eg. Tribunal de Justiça.

O impetrante alega ser credor de honorários advocatícios contratuais destacados nos autos do Precatório n.o 1021467-35.2023.8.11.0000. Insurge-se contra a decisão administrativa que determinou a retenção de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre a referida verba. Sustenta que tal retenção carece de previsão legal, uma vez que o art. 46 da Lei n.o 8.541/1992 aplicar-se-ia apenas aos honorários sucumbenciais, e não aos contratuais, os quais decorrem de ajuste estritamente privado.

Afirma que a autoridade coatora, ao manter o desconto tributário com base em orientações da Corregedoria Nacional de Justiça e em Solução de Consulta da Receita Federal (DISIT/SRRF02 n. 2007/2023), violou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88).

A petição inicial veio instruída com os documentos de ID 349623369.

Por meio do despacho de ID 350357877 foi determinada emenda da inicial a fim de ser incluída assinatura na respectiva peça, o que foi cumprido por meio da manifestação acostada no ID 350683372.

O pedido de medida liminar foi indeferido pelos fundamentos lançados no
decisum
de ID 350882369.

A autoridade impetrada prestou informações, defendendo a legalidade do ato e a estrita observância às normas que regem a retenção tributária pela fonte pagadora no âmbito dos precatórios judiciais (ID 354970391).

No ID 359388889 é vista certidão de decurso de prazo sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID 359679392, registrou a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

O mandado de segurança é a via adequada para a impugnação de atos de natureza administrativa proferidos pela Presidência do Tribunal ou por seus juízes auxiliares na gestão de precatórios, conforme cristalizado na Súmula n.o 311 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a competência deste Órgão Especial para o julgamento da matéria, passo ao exame do mérito.

A questão central submetida a este Colegiado cinge-se à legalidade da
retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios contratuais
quando estes são destacados e pagos diretamente ao causídico no bojo de um precatório judicial.

Após minuciosa análise dos elementos fáticos e jurídicos, conclui-se que a pretensão do impetrante não configura o alegado direito líquido e certo.

Sob a ótica da interpretação sistemática do Direito Tributário e Administrativo, é imperativo reconhecer que a retenção do imposto de renda é um dever imposto à fonte pagadora. No regime de precatórios, a fonte pagadora é o ente público devedor, operacionalizado pelo Tribunal de Justiça.

O artigo 46 da Lei n.o 8.541/1992 estabelece que o imposto incidirá sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial. Embora o impetrante tente restringir o alcance desse dispositivo apenas aos honorários sucumbenciais, tal interpretação literal e isolada não resiste ao confronto com a realidade administrativa do pagamento direto.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, a partir do momento em que o advogado solicita o destaque dos honorários contratuais para recebimento direto via precatório, ele opta por transformar uma obrigação originalmente privada em um pagamento realizado pelo Poder Público. Ao fazê-lo, submete-se necessariamente às normas que regem os pagamentos públicos, as quais impõem ao Tribunal o dever de reter o tributo devido.

Nesse contexto, a par de não se desconhecer dos precedentes jurisprudenciais em sentido contrário (registre-se, sem qualquer natureza vinculante), afere-se que a decisão da autoridade ora acoimada coatora não se revela arbitrária, mas sim estritamente vinculada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especialmente ao que dispõe a Resolução n.o 303/2019.

Ademais, os informes da autoridade impetrada são categóricos no sentido de que a Corregedoria Nacional de Justiça, em inspeção realizada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no período de 18 a 20 de março de 2024, consignou em seu relatório, especificamente no item 6.5, (2), (h), e no acórdão correspondente (item 32.8), a seguinte determinação vinculada à Presidência deste Sodalício, à Central de Conciliação de Precatórios e ao Departamento Auxiliar da Presidência envolvendo expressamente os honorários contratuais,
verbis
:

“32.8. Providenciar as adequações necessárias
para que os honorários contratuais sejam considerados como verba tributável, com a realização das retenções pertinentes no momento do pagamento
, observando eventuais isenções e não incidências (Simples Nacional), no prazo de 30 dias.”

Isso porque, o CNJ, no exercício de sua competência constitucional de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, uniformizou o procedimento de retenção tributária em precatórios para evitar a evasão fiscal e garantir o cumprimento das obrigações da fonte pagadora.

Outrossim, a Solução de Consulta DISIT/SRRF02 n.o 2007/2023 da Receita Federal do Brasil reforça a obrigatoriedade da retenção. Sendo a Receita Federal o órgão técnico responsável pela interpretação da legislação tributária federal, sua manifestação vincula a administração pública no que tange aos procedimentos de arrecadação.

Incontroverso, portanto, que agir de forma diversa inclusive sujeitaria os gestores do Tribunal à responsabilização administrativa e fiscal por omissão no dever de retenção.

A interpretação teleológica da norma tributária visa garantir que todo rendimento disponibilizado ao beneficiário sofra a devida tributação no momento do pagamento, quando este é realizado por ente obrigado à retenção. O privilégio buscado pelo impetrante criaria uma injustificada disparidade em relação a outros credores do Poder Público, ferindo o princípio da isonomia tributária.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato que indeferiu o afastamento do desconto, mesmo porque, reitere-se, a autoridade coatora limitou-se a aplicar o arcabouço normativo vigente e as orientações dos órgãos de controle, não havendo espaço para a concessão da segurança quando o ato impugnado guarda estrita consonância com a legalidade administrativa e as normas de regência do sistema de precatórios.

Em suma, a ausência de direito líquido e certo decorre do fato de que a retenção combatida constitui um dever legal da administração judiciária, fundamentado em interpretação legítima da Lei n.o 8.541/1992, corroborada por atos normativos do CNJ e orientações técnicas da Receita Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA

pleiteada por
THIAGO VIZZOTTO ROBERTS
, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009 e as Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas (art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026